Tribunal: STF
Processo: RE 182053
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-12-15
Data de publicação: 1994-12-15

Ementa:
COMPETÊNCIA  - CONTROVERSIA A ENVOLVER SERVIDOR PÚBLICO
-  RELAÇÃO JURÍDICA  REGIDA PELA  CONSOLIDAÇÃO DAS  LEIS DO TRABALHO.
Conforme  decidido  pelo Plenário  no  julgamento da  ação  direta de
inconstitucionalidade   n.  492-1,   foge   a  Justiça   do  Trabalho
competência  para apreciar  controversias relacionadas  com o chamado
Regime Jurídico Único. A "contrario sensu",   subsiste a conclusão no
sentido de que o artigo 114 da Constituição Federal alberga a atuação
da  Justiça do  Trabalho quando  a relação  jurídica esta submetida a
Consolidação das Leis do Trabalho.